Tribunal: TJDFT
Processo: 0739289-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739289-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCA GOMES DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA, MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora